Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-80.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003479-80.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, MARCELO HOFFMANN

APELADO: J C E FILHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ATRASO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelações simultâneas interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo atraso na ligação do serviço e fixando indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão: Verificação da responsabilidade da concessionária pelo atraso na prestação do serviço essencial e da adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. Razões de decidir:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação de seus serviços, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A demora injustificada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação do serviço essencial e enseja reparação por dano moral.

A pandemia da COVID-19, por si só, não constitui excludente de responsabilidade, especialmente quando não demonstrada a adoção de medidas eficazes para mitigar os impactos da crise.

O valor da indenização deve ser proporcional à extensão do dano e à função pedagógica da condenação, majorando-se a quantia arbitrada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC.

IV. Dispositivo: Recurso da concessionária desprovido. Recurso da parte autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais). Honorários advocatícios majorados em 10% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
sob nº
8003479-80.2020.8.05.0022
, em que figuram como Apelante/Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
como Apelante/Apelado
J C E FILHO

LTDA
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇAO
DA RÉ
, bem como
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA